Tribunal: TJDFT
Processo: 0724916-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO TEMPORÁRIA REVOGADA. DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. NOVO TÍTULO. PRESSUPOSTOS E FUNDAMENTOS DIVERSOS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

1. Com a decretação de prisão preventiva, consistente em novo título, não há mais espaço para a análise dos fundamentos da prisão temporária e da decisão que a revogou. 1.1. Além disso, a prisão temporária (Lei 7.960//1989) e a prisão preventiva (artigos 311 e seguintes do Código de Processo Penal) consistem em medidas cautelares com escopos distintos e, consequentemente, no caso em análise, as decisões que as decretaram apresentaram fundamentos que não se confundem.

2. São pressupostos para a decretação da prisão preventiva o fumus comissi delicti – consubstanciado na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes da autoria – e o periculum libertatis – perigo gerado pelo estado de liberdade, decorrente de risco atrelado à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

3. Havendo prova de materialidade e suficientes indícios de autoria, bem como legitimada a necessidade de se salvaguardar a ordem pública, diante da gravidade em concreto da conduta (homicídio qualificado praticado pela mãe contra a filha, por meio cruel e com a utilização de recurso que impossibilitou a defesa da vítima), e a conveniência da instrução criminal, não se evidencia ilegal a constrição cautelar.

4. Ordem denegada.